Tribunal: TJDFT
Processo: 0704791-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704791-98.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZILDA DE ALENCAR PEREIRA MELO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Publicado o acórdão paradigma em 21/9/2023, autoriza o art. 1.040, III, do CPC a retomada do curso dos processos que estavam suspensos. Intimem-se as partes para ciência. BRASÍLIA, DF, 27 de outubro de 2023 15:05:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator